Tribunal: TJSP
Processo: 2209456-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2209456-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante KALED LAKIS e Paciente RODRIGO MICKAEL LEITE LAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209456-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2209456-58.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 20a Vara
Processo n. 1512517-60.2020.8.26.0228 (733/2020)
Impetrante: Kaled Lakis
Paciente: Rodrigo Michael Leite Lago
Voto n. 39722
Vistos.
Habeas Corpus impetrado Kaled Lakis, em benefício de
Rodrigo Michael Leite Lago, com pedido de liminar, objetivando possa o
paciente recorrer em liberdade da r. sentença que o condenou a 1 ano e 9
meses de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal.
Sustenta que o apelo em liberdade foi negado sem
fundamentação idônea e nega estarem presentes os requisitos autorizadores
da custódia cautelar.
De outra parte, observa que o paciente é arrimo de família.
Liminar indeferida, dispensando-se a vinda de informações
complementares (fls. 189/190).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 194/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209456-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que se extrai, preso em flagrante em 11/6/2020,
convertendo-se a prisão em preventiva.
Foi denunciado, processado e condenado como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, a 1 ano e 9 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mantendo-se a segregação cautelar.
Pois bem.
Conforme consta, o paciente permaneceu preso durante a
tramitação processual, sobrevindo a sentença condenatória, na qual negado o
apelo em liberdade. Frise-se, na decisão em questão o juízo consignou a
reincidência e destacou que, ao tempo do fato, ainda estava sendo executada
a reprimenda anterior, sob regime aberto, mas o paciente, em tese, tornou a se
envolver em fatos ilícitos, dando mostras de “franca reiteração delitiva”.
Realmente, tais circunstâncias demonstram personalidade
voltada para a prática de delitos, fundamento suficiente para a manutenção da
segregação, a fim de garantir-se a ordem pública. O envolvimento do paciente
com os órgãos policiais, ademais, denota não assimilação da terapêutica
aplicada.
É evidente que esses comportamentos, igualmente, indicam
insubordinação ao sistema e desprezo pelas leis. E, por isso, as medidas
cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se
inadequadas e insuficientes para prevenção e repressão do crime, fazendo-se
necessária a prisão para garantia da ordem pública, pois, se concedido o
benefício, certamente voltará a delinquir.
Não se olvide que, embora praticada sem violência contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209456-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pessoa, a conduta imputada não pode ser considerada sem gravidade. Ao
contrário, trata-se a receptação de delito repulsivo, que tem motivação
exclusivamente patrimonial, sem que haja qualquer preocupação do agente
em investir sobre o bem alheio, cujos reflexos para a vítima são sempre sérios
e onerosos, fomentando, ainda, a criminalidade, muitas vezes violenta.
Esses fatos repercutem socialmente e seus reflexos, frise-se,
negativos, propiciam àqueles que tomam conhecimento um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, de maneira que a ordem pública se vê
ameaçada, independentemente se o paciente é arrimo de família ou não,
razão pela qual a custódia cautelar se mostra necessária.
Vale asseverar que não se vislumbra na providência qualquer
ofensa ao princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, pois este
é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção somente
pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não
alcança os institutos de Direito Processual, como as prisões provisórias,
expressamente autorizadas pela Constituição Federal.
Em suma, restou bem justificada a manutenção da custódia
cautelar do paciente, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado
nesta via.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator